Tribunal: TJDFT
Processo: 0708106-03.2021.8.07.0001
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-11-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0708106-03.2021.8.07.0001 RECORRENTE: POSTAL SAÚDE - CAIXA DE ASSISTÊNCIA E SAÚDE DOS EMPREGADOS DOS CORREIOS RECORRIDO: FRANKLIN PRADO IBIAPINA REPRESENTANTE LEGAL: JOSÉ MARIA IBIAPINA DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. PLANO DE SAÚDE DE AUTOGESTÃO. ESQUIZOFRENIA GRAVE. MEDICAMENTO PRESCRITO PELO MÉDICO ASSISTENTE. DIREITO SUBJETIVO AO FORNECIMENTO. DANO MORAL CARACTERIZADO. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. SENTENÇA CONDENATÓRIA. CPC, ART. 85, § 2o. I. Beneficiário de plano de saúde de autogestão tem direito subjetivo ao fornecimento de medicação prescrita como essencial para o tratamento da esquizofrenia grave que o acomete, presente o disposto nos artigos 1o, inciso I, 16, inciso VI, e 35-F da Lei 9.656/1998, e no artigo 421 do Código Civil. II. O Rol de Procedimentos e Eventos em Saúde da Agência Nacional de Saúde Suplementar – ANS constitui a referência básica para cobertura assistencial mínima nos planos privados de assistência à saúde, nos termos dos artigos 10, § 4o, da Lei 9.656/1998, 4o, inciso III, da Lei 9.961/2000, e 1o, caput, da Resolução ANS 428/2017, motivo pelo qual não pode ser interpretado como barreira inexpugnável ao reconhecimento do direito subjetivo do usuário à cobertura do fármaco prescrito como imprescindível para o tratamento da grave doença de que padece. III. Afeta atributos da personalidade do usuário e, por conseguinte, autoriza compensação por dano moral, a negativa da operadora do plano de saúde de fornecimento de medicamento prescrito para controlar os graves efeitos da esquizofrenia e proporcionar o mínimo de qualidade de vida para ele e sua família. IV. Em atenção às particularidades do caso concreto, não pode ser considerada exorbitante nem desproporcional compensação do dano moral estipulada em R$ 5.000,00. V. Em se tratando de sentença condenatória, os honorários de sucumbência devem ser fixados entre 10% e 20% sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 85, § 2o, do Código de Processo Civil. VI. A aplicação do critério equitativo do § 8o do artigo 85 do Código de Processo Civil só é cabível nas “causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo”. VII. Apelações desprovidas. A recorrente alega que o acórdão impugnado encerrou violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 10, incisos V e VI, da Lei 9.656/98, 188, inciso I, 421 e 422, todos do Código Civil, sustentando a ausência de obrigatoriedade do plano de saúde em fornecer medicamento domiciliar e importado, porquanto fora das normas da ANS. Enfatiza que a negativa de autorização atendeu integralmente aos dispositivos legais e regulamentares, não havendo, portanto, ilicitude no ato, ao revés, agiu em pleno exercício de seu direito; b) artigos 186 e 927, ambos do Código Civil, e 373, inciso I, do CPC, insurgindo-se contra a condenação ao pagamento de reparação por danos morais. Afirma, para tanto, que não se vislumbra nos autos qualquer fato lesivo, porquanto o mero descumprimento contratual não é apto a gerar dano moral, pois inexistente abalo à honra, personalidade ou imagem da parte contrária. Pede, ainda, que as publicações sejam feitas, de forma exclusiva, em nome dos advogados FELIPE MUDESTO GOMES, OAB/MG 126.663, e MÁRCIO DE CAMPOS CAMPELLO JÚNIOR, OAB/MG 114.566. II - O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir no que se refere ao apontado vilipêndio aos artigos 10, incisos V e VI, da Lei 9.656/98, 186, 188, inciso I, 421, 422 e 927, todos do Código Civil, e 373, inciso I, do CPC, pois a turma julgadora, após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos, assentou in verbis: “A conclusão está em consonância com a realidade fática e jurídica da demanda. De acordo com o relatório médico de ID 30872313, abaixo reproduzido, o medicamento prescrito, à base de canabidiol, é indispensável para o controle da esquizofrenia grave que acomete o Autor [...] Por sua própria vocação e conteúdo, o Rol de Procedimentos e Eventos em Saúde da ANS não pode ser interpretado como barreira inexpugnável ao reconhecimento de direito subjetivo do beneficiário do plano de saúde ao tratamento prescrito na hipótese em que a doença é coberta pelo plano de saúde [...] Tem o Autor, assim, direito subjetivo ao fornecimento do fármaco imprescindível ao tratamento da grave doença que o acomete, ainda que não previsto no Rol de Procedimentos e Eventos em Saúde da ANS [...] Em razão da gravidade do estado de saúde do Autor e da perspectiva de melhora que se abre com a nova medicação, o fato de se tratar de tratamento que pode ser feito em ambiente domiciliar não basta para afastar a obrigatoriedade do seu custeio pela Ré. O distúrbio psiquiátrico do Autor pode, em tese, justificar a sua internação e consequente tratamento com o fármaco prescrito, contexto dentro do qual seria de rigor a sua cobertura. Logo, a opção pelo tratamento domiciliar, por razões que consultam inclusive os interesses da Ré, não pode ser considerada como óbice intransponível para o seu fornecimento [...] Indisputável, pois, o direito subjetivo do Autor à cobertura pleiteada. Restou caracterizado dano moral passível de compensação pecuniária [...] No caso vertente o medicamento prescrito é essencial para controlar os graves efeitos da esquizofrenia de que padece o Autor e proporcionar o mínimo de qualidade de vida para ele e sua família, contexto dentro do qual a recusa da Ré por óbvio afetou predicados da sua personalidade jurídica e, por via de consequência, provocou dano moral passível de compensação pecuniária [...] Levando em consideração, de um lado, a capacidade econômica da Ré e a inexistência de apoio legal para a recusa de cobertura do medicamento, e, de outro, o desgaste pessoal a que foi submetido o Autor numa situação de tamanha gravidade, a importância de R$ 5.000,00, tal como estabelecida na r. sentença, compensa adequadamente o dano moral e não degenera em enriquecimento injustificado (ID. 39060650). Infirmar fundamentos dessa natureza, como pretende a recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. Por fim, indefiro o pedido de publicação exclusiva em nome dos advogados FELIPE MUDESTO GOMES, OAB/MG 126.663, e MÁRCIO DE CAMPOS CAMPELLO JÚNIOR, OAB/MG 114.566, tendo em vista o convênio firmado pela recorrente com este TJDFT para publicação no portal eletrônico. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A016